Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-89.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NO PRAZO DE 5 DIAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE NA CAUSA. ABANDONO EVIDENCIADO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC), a intimação do autor e do advogado, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC.

2. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, bem como do causídico, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.

3. A extinção do feito não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificar o descumprimento de determinação judicial. Oportuno, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito.

4. Nos termos do art. 485, § 2o, in fine, do CPC, tendo havido a extinção do feito por abandono da causa, deve haver condenação em honorários sucumbenciais, em desfavor do autor, pois foi apresentado defesa e juntado petições posteriores, nessas condições a condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe.

5. Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo provido. Sentença reformada.